Tribunal: TJSP
Processo: 2200058-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Reintegração de posse e indenização por danos materiais – Preliminar de nulidade dos atos processuais - Procuração – Falha na representação processual – Parte quando instada prontamente corrigiu a irregularidade verificada - Defeito sanável – CPC, art. 76 – Prescrição – Interposição de sucessivos recursos pela parte não caracterizam

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Reintegração de posse e indenização por danos materiais – Preliminar de nulidade dos atos processuais - Procuração – Falha na representação processual – Parte quando instada prontamente corrigiu a irregularidade verificada - Defeito sanável – CPC, art. 76 – Prescrição – Interposição de sucessivos recursos pela parte não caracterizam desídia processual – Correção monetária e juros legais de 6% ao ano até dezembro/2002, a partir de quando incidirá à razão de 1% ao mês – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200058-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO VIRGINIA e Interessado BELMIRO CIRINO DOS
SANTOS FILHO, são agravados BENEDITO CIRINO DOS SANTOS (ESPÓLIO) e
IRACY CYRINO DE JESUS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51672
AGRV.No: 2200058-87.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRGINIA
AGDOS. : BENEDITO CIRINO DOS SANTOS (ESPÓLIO) E OUTRO
INTERDO: BELMIRO CIRINO DOS SANTOS FILHO
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Reintegração de posse e indenização por danos materiais
Preliminar de nulidade dos atos processuais - Procuração
Falha na representação processual Parte quando instada
prontamente corrigiu a irregularidade verificada - Defeito
sanável
CPC, art. 76
Prescrição
Interposição de
sucessivos recursos pela parte não caracterizam desídia
processual Correção monetária e juros legais de 6% ao
ano até dezembro/2002, a partir de quando incidirá à razão
de 1% ao mês Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se agravo de instrumento tirado nos
autos de cumprimento de sentença que Espólio de Benedito
Cirino dos Santos e outros move contra Condomínio
Edifício
Virginia,
contra
decisão
que
acolheu
parcialmente a impugnação apresentada para determinar aos
exequentes que recalculem a dívida com juros de 6,5% até
dezembro de 2002, mantidos, no mais, os cálculos
apresentados, e condenou o executado ao pagamento de
honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito,
além da multa de 10% (CPC, art. 523, §1o), conforme se lê
de fls. 200/202.
Sustenta o recorrente, preliminarmente, a
nulidade
dos
atos
processuais
praticados
após
o
falecimento de Benedito Cirino Dos Santos por falha na
representação processual, uma vez que os atos foram
praticados por advogados sem poderes. Menciona que a
procuração acostada a fls. 40 (fls. 10 dos autos
originais), outorgada em 26.05.2008 por Belmiro Cirino
dos Santos Filho, está assinada em nome próprio e não
menciona sua condição de inventariante do Espólio autor,
ou de herdeiro. Advoga que a nova procuração, outorgada
em 13.08.2020, não possui efeito retroativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz, em preliminar de mérito, que a
sentença proferida nos autos da ação de reintegração de
posse cumulada com indenizatória, determinou que a
liquidação se daria por artigos, e que o início do
cumprimento de sentença na modalidade execução por
quantia certa contrariou o disposto na sentença, o que,
em vista da não observância do rito adequado e a extinção
da liquidação sem resolução de mérito em 17.06.2004, leva
ao advento da prescrição em razão da desídia do agravado,
pois, ao não se utilizar do meio processual adequado, o
prazo prescricional não se suspendeu nem se interrompeu.
Defende que naquela liquidação, posteriormente extinta,
sequer houve a citação do agravado, sem a interrupção do
prazo, apontando que os recursos interpostos contra
aquela decisão não suspenderam nem interromperam o prazo
prescricional.
Advoga
que
o
feito
principal
ficou
paralisado por mais de um ano ante a inércia da parte
agravada em regularizar o polo ativo da demanda, que não
procedeu à regularização de sua representação processual,
pois o inventário dos bens deixados pelo autor somente
foi ajuizado em 2018. Invoca a Súmula 150 do STF,
afirmando que o prazo prescricional da responsabilidade
civil é aquele previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do
CC, de 03 (três) anos. Defende que não pode agora, após
23 anos de atraso, ser penalizado com a imposição de
juros, multa e correção monetária por um erro do próprio
credor, que busca se beneficiar de sua própria torpeza.
Sustenta,
também,
e
pelos
mesmos
argumentos acima referidos, a prescrição dos honorários
de sucumbência, arbitrados sobre o valor da causa e não
sobre a condenação, sendo exigíveis após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, que se deu em
outubro/1996, cujo prazo prescricional é de cinco anos
(CC, art. 206, §5o, inc. II e EOAB, art. 25, inc. II).
No mérito propriamente dito, afirma que
por se tratar de sentença ilíquida, necessária sua
liquidação para que se apure o valor da condenação, para,
somente após o trânsito em julgado da decisão que a
homologar, se faça incidir juros de mora e correção.
Assim, busca que conste o como valor a ser executado a
quantia homologada, com correção monetária a partir da
intimação para pagamento e juros de mora desde a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para a liquidação, pois não pode ser penalizado pelo erro
do agravante, sob pena de enriquecimento ilícito daquele.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo (fls. 245/246).
Informações
do
MM.
Juízo
de
Direito
agravado (fls. 248/249).
Contraminuta apresentada a fls. 252/270.
É o relatório.
Em primeiro lugar, rechaça-se a preliminar
suscitada de nulidade dos atos processuais por vício na
representação processual da parte agravada.
CPC
Art.
76.
Verificada
a
incapacidade
processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável
para que seja sanado o vício.
Por se tratar de vício sanável, a teor do
que dispõe o supracitado artigo 76 do CPC, considera-se
sanado o defeito verificado na representação pelo MM.
Juiz condutor do feito, quando determinado prazo para sua
correção (fls. 232), for prontamente atendido pela parte
interessada, como aconteceu na hipótese em exame (fls.
237/238 e 239).
Com relação ao argumento de que houve
prescrição, mais uma vez a razão não socorre o agravante.
O
próprio
executado
reconhece
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentença condenatória teve o trânsito em julgado em
08.10.1996, havendo em seguida o início do cumprimento de
sentença na modalidade execução por quantia certa.
Não se pode esquecer que o despacho do
Juiz que ordena a citação interrompe a prescrição.
O fato de ter havido a posterior extinção
da liquidação sem resolução de mérito, seguida da
interposição
de
sucessivos
recursos, alguns
até a
Instância Superior, via recursal que se esgotou em abril
de 2019, por si já contradizem a afirmação do executado
de que houve desídia da parte credora.
E
para
não
soar
repetitivo
tampouco
cansativo, este Relator se socorre das considerações
pontuadas pelo MM. Juiz de Direito em sua sentença, que
esgotam de forma objetiva a análise do tema:
“A
alegação
de
prescrição
é
risível, pois pressupõe que o exercício do
direito de ação pelos exequentes, em todas
as instâncias, é um ato quase ilícito e
que não teria o condão de interromper ou
suspender o prazo prescricional.
Veja-se: a despeito do desprovimento dos recursos interpostos
pelos exequentes, estes não atuaram em
desídia e, desde a prolação da sentença
buscam receber seu crédito, o que impede a
extinção de sua pretensão. A prescrição
atua em desfavor do credor desidioso, o
que certamente não é o caso. O fato de os
recursos
interpostos
não
terem
sido
acolhidos é absolutamente irrelevante ao
cômputo da prescrição, haja vista que,
enquanto perdurar o processo e não se
verificar desídia do credor, o prazo não
corre.
A prescrição interrompe-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, retroagindo à data do
despacho;
a
prescrição
interrompida
recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo
para
a
interromper
(art.
202,
I
e
parágrafo único, do CC).
Como
se
vê,
o
processo
que
interrompeu a prescrição ainda não se
encerrou, de modo que não há falar-se em
seu escoamento.”
Os mesmos fundamentos jurídicos se aplicam
à alegada tese de prescrição dos honorários de
sucumbência, reconhecidos como devidos à razão de 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Ora, o patrono do credor laborou no feito
por
todos
esses
anos, utilizou-se dos expedientes
processuais necessários para se chegar ao valor correto,
e aguarda por todos esses anos, juntamente com o seu
representado, o encerramento do processo com a satisfação
do montante que lhes é devido de parte do agravante, o
que afasta qualquer alegação de advento de lapso
prescricional, não verificada na hipótese.
Se de um lado o credor e seu patrono ainda
não receberam seu crédito e estão nessa espera há
longevos anos, por outro lado o executado ainda não teve
que dispender os recursos próprios ao pagamento da
obrigação, o que impede se reconheça a alegada torpeza em
benefício próprio ou o alegado enriquecimento indevido do
credor, e autorizam a composição do valor devido com a
respectiva correção monetária e a incidência dos juros
legais da forma como pronunciado no título judicial que
fundamenta este cumprimento de sentença.
Assim,
com
relação
ao
débito
a
ser
satisfeito, considerando que a sentença proferida na
liquidação fixou o valor devido em R$ 17.781,97,
atualizado até novembro de 2001 (fls. 121/122 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200058-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
principais), dessa data incidirá a atualização nos termos
da Tabela Prática do TJSP, e os juros de mora à razão de
0,5% ao mês até dezembro/2002 (CC/16) e, a partir de
janeiro/2003, quando iniciada a vigência do novo Código
Civil, aqueles juros incidirão à razão de 1% ao mês, tudo
em conformidade com o já estabelecido na r. sentença, que
prevalece pelos próprios fundamentos.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator